Tribunal: TJDFT
Processo: 0726116-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726116-90.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATO MACIEL DIAS, PAULA MESQUITA NUNES VASCONCELOS CLEMENTINO, BANCO VOTORANTIM S.A. APELADO: TATIANA DOS SANTOS GRAMACHO, ORLANDO DIAS DE SOUSA DESPACHO Trata-se de apelações interpostas por Banco Votorantim S. A., Renato Maciel Dias e Paula Mesquita Nunes Vasconcelos Clementino contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos da ação de anulação de negócio jurídico, busca e apreensão e reparação por danos morais proposta por Tatiana dos Santos Gramacho contra eles, LK Comércio de Veículos e Acessórios Eireli e Orlando Dias de Sousa. Renato Maciel Dias e Paula Mesquita Nunes Vasconcelos Clementino alegam: 1) que não há provas de sua participação direta no contrato de financiamento; 2) que não houve enriquecimento sem causa deles; 3) que o consentimento e a ciência de Tatiana dos Santos Gramacho são válidos; 4) que a solidariedade não se presume, de modo que não podem ser condenados solidariamente a reparar os danos; 5) que não há nexo causal entre os danos alegados e as suas ações. Ocorre que as questões mencionadas não foram objeto de análise durante o trâmite processual no Juízo de Primeiro Grau, pois não trazidas em contestação. Ante o exposto, intimem-se Renato Maciel Dias e Paula Mesquita Nunes Vasconcelos Clementino para manifestarem-se acerca de eventual inovação recursal quanto às seguintes questões: 1) que não há provas de sua participação direta no contrato de financiamento; 2) que não houve enriquecimento sem causa deles; 3) que o consentimento e a ciência de Tatiana dos Santos Gramacho são válidos; 4) que a solidariedade não se presume, de modo que não podem ser condenados solidariamente a reparar os danos; 5) que não há nexo causal entre os danos alegados e as suas ações. O prazo para manifestação é de cinco (5) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Ressalto que o prazo concedido para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator